Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700118-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo agravante para "ordenar ao DETRAN/DF a imediata Renovação da Carteira de Habilitação Definitiva do autor”. Alega que teve a renovação da CNH definitiva recusada pelo DETRAN sob o fundamento de ter cometido duas infrações de trânsito no período de permissão para dirigir entre novembro de 2017 e novembro de 2018. Sustenta que o Órgão de Trânsito poderia ter negado a expedição da CNH definitiva à época do vencimento da permissão para dirigir. Entende, todavia que, se a autoridade expediu a carteira definitiva, não pode recusar sua renovação por fatos anteriores. Pede a concessão da tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Os fatos não estão suficientemente demonstrados nos autos. Conforme ressaltou o ilustre juiz a quo, não há nos autos nenhum documento que mostre a recusa na renovação da CNH definitiva nem os respectivos motivos, que podem ser variados. Assim, o feito deve ser submetido ao contraditório para que o órgão de trânsito possa esclarecer esses fatos, se houve negativa na renovação da CNH e o motivo. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a